Tribunal: TJPA
Processo: 0817496-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817496-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: VANDERNIL PAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0817496-08.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
VANDERNIL PAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0807780-15.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA CAUTELAR APLICADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSAMENTO PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA QUE ENSEJOU A IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Haver ilegalidade no processamento por incompetência do juízo.

2.2.
Haver desproporcionalidade na medida implementada após o descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de ilegalidade. Tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva pela Lei 11.343/06.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Dispositivos relevantes:
Art. 24-A, Lei 11.343/06.

Julgado relevante:
STJ -
AgRg no HC n. 888.621/SP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente
VANDERNIL PAES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA.

Narra a inicial que em
17 de setembro de 2024
, durante audiência de justificação realizada nos autos de nº 0807780-15.2024.8.14.0401 – medidas protetivas de urgência; foram aplicadas ao paciente novas cautelares diversas da prisão, não obstante a designação do ato tão somente para que se procedesse à oitiva das partes a respeito do regular cumprimento da medida aplicada.

Como ilegalidade a ser combatida por meio do presente mandamus, aduz que o juízo processante é incompetente para apreciar o feito. Isto em razão de existirem medidas protetivas pretéritas (ainda em vigor) envolvendo as mesmas partes,e que teriam sido apreciadas pelo juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA – autos nº 0818952-85.2023.8.14.0401, o que evidenciaria a litispendência.

Em suma, alega (i) haver incompetência do juízo coator, em virtude da existência de litispendência; (ii) inexistirem requisitos para imposição de novas cautelares diversas da prisão.

Em sede de pedidos, requer sejam anuladas as decisões proferidas pelo juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Belém nos autos do processo nº 0807780-15.2024.8.14.0401, reconhecendo a incompetência do juízo, com a remessa dos autos ao juízo natural, qual seja, a 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA.

Como consequência, requer sejam revogadas as medidas cautelares impostas ao paciente.

No ID 22871732 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 22845337.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 23013415).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, não verifico ilegalidade a ser sanada por meio do presente mandamus.

Trata-se de medidas protetivas de urgência decretadas em proteção à vítima de ameaças em contexto de violência doméstica, seguida do relato de descumprimento das referidas medidas, conforme informado pela vítima.

Sobreveio, assim, nova determinação pelo juízo especial, mediante a qual foi imposto o monitoramento eletrônico ao paciente:

Após decisão liminar, foi proferida sentença de procedência do pedido, mantendo contra o requerido as seguintes medidas protetivas de urgência: 1) Proibição de aproximação com a ofendida e sua residência, pelo limite mínimo de 100 (cem) metros de distância; 2) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, mensagens de texto etc.); 3) Proibição de frequentar determinados lugares onde esteja a ofendida, principalmente seu domicílio e ambiente de trabalho.

Sobreveio notícia de descumprimento das medidas, ocasião em que este juízo agendou audiência de justificação.

Realizada audiência de justificação, a ofendida foi ouvida, ocasião em que
alegou que o requerido está descumprindo as medidas protetivas decretadas em seu favor, proferindo-lhe ameaças, pelo que teme por sua vida e integridade física.

Instado, o Ministério Público requereu o agravamento da medida protetiva, com a decretação da prisão preventiva do requerido.

Este juízo deixou de decretar a prisão preventiva do ora paciente, substituindo por medidas cautelares diversas da prisão
, dentre as quais o monitoramento eletrônico, pelo prazo de mais um ano a contar da decisão em 17/09/2024, com a advertência de que o descumprimento pode ensejar em prisão preventiva (Id. 127138899).

O paciente foi intimado a comparecer no dia 14/10/2024 à central integrada de monitoramento eletrônico, para o m de instalação do dispositivo (Id. 127620699), não havendo notícia nos autos se o dispositivo foi instalado.

– ID 22845337

Do parecer ministerial, assinalo:

Pois bem, da análise da decisão proferida durante a audiência de justificação, constata-se que o Juízo a quo analisou as teses defensivas de incompetência do juízo e o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet.

(...) Como se observa, a decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e demonstrada a necessidade de imposição de monitoramento eletrônico ao paciente, além da manutenção das medidas já impostas, tendo em vista a notícia de descumprimento e garantia de preservação da integridade física e psicológica da ofendida, não se visualizando a manifesta ilegalidade arguida pela Defesa.

– ID 23013415

Nos termos da manifestação do MPPA, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESACATO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. NCESSIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A monitoração eletrônica objetiva, também, fiscalizar o cumprimento das demais cautelas impostas, e o art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, em seu inciso II, estipula que as medidas cautelares poderão ser aplicadas observando-se, entre outras, as condições pessoais do acusado. Na hipótese em debate, tem-se que consentâneos com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta, foi estabelecida para garantir o cumprimento de medidas protetivas, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 888.621/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Não obstante a plena demonstração de aplicabilidade da cautelar imposta pelo juízo de primeiro grau, inexiste evidência de ilegalidade na decisão alvo da presente impetração, vez que calcada no descumprimento de medida protetiva de urgência – tipificada no art. 24-A da Lei 11.343/06:

Art. 24-A.

Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1
o

A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2
o

Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3
o

O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.

Da arguição de incompetência do juízo processante, é tese que não merece prosperar, tendo em vista se tratar justamente de Vara especializada na matéria ora em questão.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que sejam mantidas as medidas cautelares impostas a VANDERNIL PAES DA SILVA nos autos do processo de n°
0807780-15.2024.8.14.0401.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 05/12/2024